Tribunal: TJES
Processo: 5000482-75.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-75.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LADISLAU DA SILVA REIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000482-75.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LADISLAU DA SILVA REIS

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 5007756-06.2024.8.08.0011, que deferiu tutela de urgência para determinar que o requerido disponibilizasse à parte autora o medicamento Abiraterona 250mg.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID 10755065.

Pois bem.

Dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que compete ao relator não conhecer do recurso quando este for inadmissível, prejudicado ou não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No presente caso,
o exame do recurso resta prejudicado em virtude da superveniência do julgamento da ação de origem
, uma vez que, em 18 de novembro de 2024, foi proferida sentença de mérito nos autos do processo nº 5007756-06.2024.8.08.0011 (ID 54679741 do processo de origem), tornando definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Dessa forma, reconhece-se a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prolação de sentença de mérito na ação principal acarreta a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, cabendo à parte agravante, caso queira, renovar a análise da matéria por meio do recurso cabível contra a sentença que pôs fim à demanda (apelação ou recurso inominado).

Diante do exposto,
NÃO SE CONHECE
do recurso em razão da perda superveniente do objeto, extinguindo-se o feito com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Fica dispensado o pagamento de custas processuais, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)